Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008415-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (AGRAVANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0003-04 (AGRAVADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO E TRÂNSITO EM JULGADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR QUE DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
IVANOR LUIZ PIRAN
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que restou assim ementado (ID 233270677 - Pág. 1/2):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO E TRÂNSITO EM JULGADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR QUE DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO VENCEDOR - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença de improcedência dos pedidos de indenização transitou em julgado, o julgamento diverso proferido em ação conexa movida contra a fabricante do veículo, da qual a revendedora nem foi parte, não pode afetar o resultado da ação movida contra esta última.

Vencido o autor, deve arcar com o ônus da sucumbência, nele incluídos as custas processuais e os honorários advocatícios.

Aquele que restou vencido ao final da demanda deve ressarcir a parte vencedora pelos honorários periciais que adiantou
”
.

EMBARGOS
(ID 235485166)
: IVANOR LUIZ PIRAN
alega, em apertada síntese, que há contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta que o acórdão seria contraditório porque não foi atendida a determinação para a conexão do Proc. no 0008565-25.2015.8.11.0040 e do Proc. no 0006948-25.2018.8.11.0040, uma vez que tratam do mesmo produto defeituoso revendido pela embargada, tiveram a mesma perícia e também o mesmo pedido, gerando conflito quanto ao resultado final e o trânsito em julgado com prazos diversos. Argumenta que há ainda obscuridade em relação ao ônus de sucumbência, porque o acórdão do apelo no processo em apenso, reformou a sentença e o embargante foi o vencedor, logo não deve arcar com sucumbência e honorários perícias por 02 (duas) vezes. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de modo a rejeitar o cumprimento de sentença e, consequentemente, afastar os honorários de sucumbência e honorários periciais que a parte exequente, ora embargada, pretende receber do executado, ora embargante.

CONTRAMINUTA
(ID 237934677): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
IVANOR LUIZ PIRAN
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

O embargante
IVANOR LUIZ PIRAN
alega, em apertada síntese, que há contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta que o acórdão seria contraditório porque não foi atendida a determinação para a conexão do Proc. no 0008565-25.2015.8.11.0040 e do Proc. no 0006948-25.2018.8.11.0040, uma vez que tratam do mesmo produto defeituoso revendido pela embargada, tiveram a mesma perícia e também o mesmo pedido, gerando conflito quanto ao resultado final e o trânsito em julgado com prazos diversos. Argumenta que há ainda obscuridade em relação ao ônus de sucumbência, porque o acórdão do apelo no processo em apenso, reformou a sentença e o embargante foi o vencedor, logo não deve arcar com sucumbência e honorários perícias por 02 (duas) vezes. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados com a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de modo a rejeitar o cumprimento de sentença e, consequentemente, afastar os honorários de sucumbência e honorários periciais que a parte exequente, ora embargada, pretende receber do executado, ora embargante.

O embargante alega que o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, que tem o objetivo de obstar o prosseguimento da execução, é contraditório porque se sagrou vencedor no processo conexo - Proc. no 0006948-25.2018.8.11.0040.

A contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, de modo que
não se verifica a alegada contradição
porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que não comporta reforma a decisão que acolheu o cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência e honorários periciais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si
, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna
, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão embargado deixou bem claro que o fato de o autor ter proposto ações conexas (mesmo objeto e pedido) contra pessoas jurídicas distintas e sua inércia com relação ao trânsito em julgado da ação da presente ação, ensejam a manutenção do cumprimento de sentença.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No entanto, como dito anteriormente, foram propostas duas ações diversas, uma contra a fabricante e a outra contra a revendedora que, apesar de reconhecidamente conexas e de terem tramitado no mesmo Juízo, não foram julgados em conjunto, apesar de ambas terem tido o mesmo resultado, qual seja, a improcedência dos pedidos.

Portanto, em que pese o agravante alegar que a sentença que lhe fora desfavorável no Proc.
no 0006948-25.2018.8.11.0040, foi parcialmente reformada por essa Corte em apelo de mesma numeração, essa decisão não pode ser estendida à empresa revendedora, porque não foi parte naqueles autos.

Do mesmo modo, o autor não recorreu da sentença proferida no presente feito, que transitou em julgado em 06/10/2022 (ID. 97697345 - origem), tornando-se definitiva em relação à revendedora agravada, com o entendimento de que não havia culpa que pudesse ser atribuída a ela e, por isso, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor no ônus de sucumbência.

O autor, ora agravante, até poderia ter pleiteado a nulidade da sentença que julgou apenas uma das ações conexas, porém deixou passar a oportunidade para argui-la e a decisão se consolidou com o trânsito em julgado.

Assim,
não comporta reforma a decisão que entendeu não ser atribuível à revendedora a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo autor e que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
”
.

Portanto, não se verifica no acórdão a alegada contradição
.

Por fim, o embargante alega obscuridade no acórdão em relação ao tema da execução dos honorários porque, tendo sido vencedor no processo conexo, não deve arcar com sucumbência e honorários perícias por 02 (duas) vezes ou no presente feito.

Em que pese não se verificar a alegada obscuridade, esclarece-se que
os honorários periciais serão suportados pela parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, no presente processo, a parte autora, cuja ação foi julgada totalmente improcedente.

Não há, portanto, o que esclarecer sobre o tema, porque
não se pode esperar que a requerida, ora embargada, que se sagrou vencedora nesta ação, seja compelida a arcar com despesa à qual não deu causa
.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024